Tribunal: TJPA
Processo: 0002710-69.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002710-69.2005.8.14.0028

APELANTE: ENEDINA RIBEIRO DA SILVA, JOSE DE RIBAMAR DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE . MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A CITAÇÃO VÁLIDA DA ESPOSA DO AGRAVADO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1- Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2- Documento indicado pelo agravante como demonstração da sua tese defensiva de legitimidade da citação, somente atesta a Intimação do cônjuge virago em relação a penhora do bem, o que não supre a ausência da citação.

3- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA /PA.

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002710-69.2005.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ENEDINA RIBEIRO DA SILVA e JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 18268636

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4896 – DB - 2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.18268636), interposto por BANCO DO BRASIL S/A (autor ora agravante), face a decisão (Id.18268636) que
deu provimento ao Recurso de Apelação
interposto por ENEDINA RIBEIRO DA SILVA e JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA, manejado, contra a sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Marabá/Pará., nos autos da
EXECUÇÃO FORÇADA

ajuizada pelo ora agravante BANCO DO BRASIL S/A, ementada nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FORÇADA. APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DA EXECUÇÃO, PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. RECURSO DE APELAÇÃO
PROVIDO
PARA DECLARAR NULOS OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, DESDE A CITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, COM A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECISÃO MONOCRATICAMENTE. RECURSO PROVIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, DO CPC, C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1- A "querela nullitatis insanabilis" constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada, inclusive para se combater sentença proferida na qual se alega a nulidade da citação.

2-
In casu,
são nulos os atos expropriatórios de bem imóvel pertencente ao casal, se o cônjuge meeiro não participou da execução como litisconsorte passivo.

3- Recurso de Apelação provido para desconstituir a sentença, oportunizando ao cônjuge virago opor embargos à execução, invertendo-se o ônus sucumbencial, com o retorno dos autos à origem para ulteriores de Direito.

Alega o Agravante não ter ocorrido a ilegitimidade de citação, em razão de ter sido publicada Carta Precatória, digitalizada aos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO, contendo a Certidão que comprova a devida citação de AMBAS as partes que compõe o polo passivo, conforme inteiro teor do aludido documento.

Aduz, o Banco/agravante, que o bem imóvel já foi penhorado aos autos da ação originária e que o procedimento executivo em questão se realiza no interesse do credor, pelo qual busca seu direito promovido em contrato, sendo certo que o ordenamento processual civil garante a efetividade das decisões judiciais, a qual se dá, em última análise, com a garantia da devida tutela executiva com vistas à satisfação do crédito.

Assevera ainda que o princípio do contraditório tem o intuito de preservar a igualdade entre as partes e, com a prolação da decisão monocrática em comento foi negado ao Agravante o acesso à justiça, princípio também desconsiderado no momento do julgamento

Conclui, solicitando a reconsideração da r. Decisão Monocrática ou que seja dado provimento ao agravo.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de Id.19124857.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação ao argumento de que a carta precatória atesta a citação da esposa do agravado, verifica-se que, naqueles autos, não há qualquer certidão de Oficial de Justiça comprovando o ato citatório.

A certidão aludida pelo agravante atesta apenas que o cônjuge virago foi intimado da penhora, o que não possui o condão de legitimar a ausência de citação.

Ainda que o ordenamento processual garanta a efetividade das decisões judiciais, a qual se dá, em última análise, com a tutela executiva em vistas à satisfação do crédito, a citação válida é questão e ordem pública, sem a qual, não se convalidam os atos processuais posteriores.

E nesse contexto, como arguido pelo agravante, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do contraditório, reproduzindo trecho da decisão monocrática:

“Ressalta-se, por oportuno e relevante, que a dívida executada nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA, dando o bem em garantia, também restou firmada pela Apelante, na condição de “cônjuge do emitente”, todavia, conforme já ressaltado, a mesma não restou incluída no polo passivo daquela Ação.

Assim, conforme destacado, a ausência de citação da Recorrente trata-se de vício insanável, na medida em que obsta sua possibilidade de apresentação de Embargos à Execução, nos quais poderá discutir a própria
causa debendi
, e defender o patrimônio como um todo, e não apenas a parte do patrimônio referente à sua meação, como acontece nos Embargos de Terceiros.

Sobre tal prisma, nos termos da fundamentação expendida alhures, monocraticamente com fundamento no art. 932, do CPC, c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA, conheço do Recurso de Apelação Cível e
DOULHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida, julgando-se procedente a ação anulatória para acolher a nulidade do processo nº 0002710-69.2005.8.14.0028 por ausência de citação da Recorrente, declarando a nulidade também dos atos posteriores à penhora do imóvel pertencente ao casal, devendo ser promovida, via de consequência, a citação da Recorrente como Litisconsorte Passiva Necessária naqueles autos, para opor Embargos à Execução, arguindo as matérias de direito que achar pertinente, invertendo-se o ônus da sucumbência, retornando os autos à origem, para ulteriores de Direito.”

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

Confira-se os julgados in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 07/STJ.
1. Compete à parte agravante, nas razões do agravo interno, aduzir argumentos suficientes para contestar a decisão agravada.
2. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame do conteúdo fático dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do Enunciado n.º 7/STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.”.
( AgInt no REsp 1453950/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017) (grifei)

“Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”.
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida. 2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 26/08/2024